Tribunal: TJPA
Processo: 0003772-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003772-86.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELIZABETH DO ESPIRITO SANTO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO (TEC),

NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONTRATO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“1. declarar nula a cláusula que prevê a cobrança para emissão de boletos e a taxa de abertura de crédito (TAC);

2. determinar que a Requerida deixe de aplicar a comissão de permanência caso esteja sendo cumulada com multa e juros;

3. autorizar a requerente a proceder a consignação em pagamento do valor mensal de R$722,61 (setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos);

4. condenar a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”.

Em suas razões, alega o Apelante que a Tarifa de Abertura de Crédito não acordada entre as partes, por isso não foi cobrada.

Aduz ainda a legalidade da cobrança de permanência, alegando ainda a impossibilidade de receber os valores consignados, tendo em vista que a Apelada não está efetuando o pagamento integral da obrigação.

Por fim, requer a procedência do recurso, reformando a sentença vergastada.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que
o apelante recolheu as custas
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

A questão trazida para a apreciação deste juízo
ad quem
diz respeito à inconformidade da instituição financeira com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de alienação fiduciária manejada pela parte autora.

Pois bem. Com relação à cobrança de tarifas bancárias,
cumpre acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial de n.º 1.251.331, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, firmou o seguinte posicionamento:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS , julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1aTese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. ( REsp 1251331/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

Desta feita, não assiste razão ao Apelante, devendo ser mantida a sentença neste capítulo.

No que tange à comissão de permanência prevista contratualmente pode ser cobrada quando caracterizada a mora do devedor, nos termos do paradigma que consolida a posição do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.058.114-RS, com a seguinte ementa:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.

Do teor do Recurso Especial supra transcrito, depreende-se que é cabível a cobrança de comissão de permanência desde que cumpridos os seguintes requisitos: 1) esteja contratualmente prevista a sua incidência, 2) não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

No caso concreto, tendo em vista que o contrato não foi acostado aos autos, impossível a análise dos requisitos acima descritos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença combatida.

Por fim, no que concerne à consignação em pagamento, tendo em vista que o contrato não foi apresentado pelo ora Apelante, resta prejudicado a análise sobre os ditames legais concernentes ao financiamento de veículo e se o valor das parcelas cobradas pelo Banco Apelante estão condizentes com a realidade, devendo, portanto, ser mantida a sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/03/2024